Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020710-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS - CPF: 338.593.371-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial socioeconômica, em ação revisional de contrato bancário cumulada com exibição de documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova pericial socioeconômica, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) se o indeferimento da referida prova caracteriza cerceamento de defesa em ação que discute cláusulas e encargos contratuais bancários.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere produção de prova pericial não se insere, como regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento que justifique a mitigação da taxatividade, conforme Tema 988 do STJ. 4. A alegada imprescindibilidade da perícia socioeconômica para a análise do contrato bancário é insuficiente, quando os elementos controvertidos (juros e cláusulas) são eminentemente jurídicos e passíveis de aferição por documentos já constantes dos autos. 5. O indeferimento da prova foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem com base no art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa, tampouco abuso do poder instrutório do magistrado. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a necessidade de perícia para revisão de cláusulas contratuais quando há suficiência documental

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1. O indeferimento de prova pericial em ação revisional bancária não enseja, como regra, agravo de instrumento, salvo em situações de urgência qualificada nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo processual impede o reconhecimento de cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a elementos já documentados nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 932, III, e 1.015;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, AI 1017504-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de contrato no 1009553-19.2024.8.11.0006, ajuizada por
OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS.

A decisão agravada indeferiu a
produção de prova pericial socioeconômica
, requerida pela ora agravante, sob o fundamento de que tal prova seria desnecessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que a matéria jurídica debatida (taxa de juros e cláusulas contratuais) já estaria suficientemente demonstrada por meio da prova documental constante do contrato celebrado entre as partes.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a admissibilidade do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT.

Alega, ainda, urgência na apreciação da insurgência, afirmando que a decisão impugnada lhe acarretaria grave prejuízo, ao obstar a produção de prova considerada essencial para a análise das particularidades do contrato bancário em discussão. Sustenta que o indeferimento da prova pericial configuraria cerceamento de defesa, por impedir a demonstração das condições específicas da contratação com o agravado. Argumenta ser imprescindível a produção da perícia para a apuração de elementos como valor do empréstimo, prazo, garantias, pagamento de entrada, forma de amortização, existência de seguro, risco do cliente, renda, histórico de crédito e relacionamento com a instituição financeira – os quais, segundo sustenta, não poderiam ser substituídos por simples prova documental.

Em contraminuta (Id. 306152856), o agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.009 do CPC. Argumenta que não houve demonstração de prejuízo ao regular andamento do feito, sendo o recurso manejado com finalidade meramente procrastinatória.

Aduz, ainda, que a ação tem por objeto exclusivamente a declaração de abusividade na taxa de juros contratual, sendo suficiente, para tanto, a comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem necessidade de produção de prova pericial. Requer o não provimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de contrato no 1009553-19.2024.8.11.0006, ajuizada por
OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de
prova pericial socioeconômica
, no contexto de ação revisional de contrato bancário, à luz do art. 1.015 do CPC/2015.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da admissibilidade recursal constitui pressuposto lógico e indispensável para o exame do mérito da insurgência, demandando rigorosa verificação da adequação da decisão impugnada às hipóteses legalmente previstas para o cabimento do recurso.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, as decisões interlocutórias que podem ser objeto de agravo de instrumento. A sistematização legal revela clara intenção do legislador em restringir a impugnação imediata apenas às hipóteses que, pela sua natureza e consequências, não comportam aguardar o momento recursal ordinário.

Examinando-se detidamente os incisos do referido dispositivo, constata-se que nenhum deles contempla especificamente as decisões sobre produção de prova pericial em ações revisionais de contrato. As hipóteses previstas referem-se a situações de maior gravidade ou urgência, tais como tutelas provisórias, competência, inadmissão de recursos, gratuidade da justiça, exibição de documento, rejeição de convenção de arbitragem, entre outras matérias de índole processual específica.

No entanto, nos termos da tese firmada no
Tema 988 do STJ
, admite-se a mitigação da taxatividade legal, desde que demonstrada urgência qualificada e risco de inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se evidencia no presente caso.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA . EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1 .015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos . 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art . 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação .
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Ocorre que a aplicação da referida tese demanda a demonstração concreta da urgência e do potencial inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Não basta a mera alegação genérica de prejuízo ou cerceamento de defesa. É necessário que a parte demonstre, de forma inequívoca, que a espera pelo julgamento da apelação tornaria inútil a análise da questão, causando dano grave e de difícil reparação.

No caso em exame, a agravante não logrou demonstrar a presença desses requisitos excepcionais. A alegação de que a perícia socioeconômica seria essencial para aferir as peculiaridades do contrato bancário e a eventual abusividade da taxa de juros praticada não é suficiente para caracterizar a urgência qualificada exigida pela jurisprudência do STJ. A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
Agravo Interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada
.” (N.U 1017504-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

Ademais, é importante ressaltar que, conforme bem pontuado na decisão agravada, a natureza eminentemente jurídica das ações revisionais de contrato torna dispensável, na maioria dos casos, a produção de prova pericial complexa, sendo suficientes os elementos documentais constantes dos autos para a adequada prestação jurisdicional.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, destacando que "para a análise da matéria de direito discutida (taxa de juros e cláusulas contratuais) é suficiente a prova documental materializada no contrato celebrado entre os litigantes a fim de constatar a regularidade da contratação e a taxa de juros aplicadas" – Id. 295435359.

Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 370 do CPC, que confere ao juiz, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A avaliação da necessidade e pertinência da prova requerida insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, que deve zelar pela celeridade e economia processual.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...)4.
A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.
(...) (N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados. 6.
Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC. 7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.
8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). 9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão impugnada não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem se configuram os pressupostos excepcionais que autorizariam a mitigação da taxatividade legal.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, seja pela inadequação da via eleita, seja pela sua intempestividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por inadmissível, com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025